Tribunal: TCU
Processo: 006.894/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundação Nacional de Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 553/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.046/2016-9

Inteiro teor:
Acórdão 3031/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.7 do Acórdão 553/2023-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.894/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Entidades: Município de Boa Hora/PI (01.612.568/0001-26); Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí (26.989.350/0008-92). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.